Tribunal: STF
Processo: RHC 63027
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-06-07
Data de publicação: 1985-06-07

Ementa:
- PROCESSUAL PENAL.
VISTA DOS AUTOS FORA DO CARTORIO.
TENDO, EM FACE DE DEFERIMENTO DE ANTERIOR 'HABEAS CORPUS', SIDO
ANULADO O PROCESSO A PARTIR DA FASE DE DILIGENCIAS, PARA QUE FOSSE
A DEFESA INTIMADA PARA REQUERE-LAS, SE O DESEJASSE, NÃO ABRANGE TAL
DECISÃO AUTORIZAÇÃO PARA QUE O ADVOGADO RETIRASSE OS AUTOS DO
CARTORIO, PARA OS FINS DO ART. 499 DO CPP, SENDO CERTO QUE,
RESULTANDO DOS AUTOS NÃO TER SIDO INTIMADO O M.P., O PRAZO PARA ESTE
PODERIA AINDA CONSIDERAR-SE EM ABERTO, NÃO CABENDO, PORTANTO,
SAISSE, OS AUTOS DA SECRETARIA DA VARA.